Tribunal: TJBA
Processo: 8047647-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047647-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ANA NERY PEREIRA MORAES BRITO

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Boa Nova contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado por Ana Nery Pereira Moraes Brito, determinando o restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica anteriormente revogada por meio do Decreto nº 223/2025. O Município sustenta que a servidora não preenche os requisitos legais para o benefício, pois computou tempo anterior à sua posse como servidora efetiva (03/10/2011), quando exercia função de Secretária Municipal na condição de agente político, e que os requisitos temporais somente seriam completados após a vigência da EC 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de exercício de cargo comissionado anterior à posse em cargo efetivo pode ser computado para fins de estabilidade econômica; e (ii) saber se há direito adquirido à estabilidade econômica quando os requisitos temporais somente seriam completados após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A estabilidade econômica, prevista no artigo 39, parágrafo único, da Constituição Estadual da Bahia c/c artigo 92 da Lei Estadual nº 6.677/94, exige dois requisitos cumulativos: condição de servidor público efetivo e exercício de cargos em comissão ou função de confiança pelo período de dez anos.

4. O tempo de serviço exercido como agente político ou em cargo comissionado anterior à posse em cargo efetivo não pode ser computado para fins de concessão da estabilidade econômica, pois o instituto pressupõe a existência de vínculo efetivo prévio com a Administração Pública.

5. A Emenda Constitucional nº 103/2019 vedou expressamente a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (art. 39, § 9º, da CF/88), ressalvando apenas os direitos de quem, até sua entrada em vigor (13/11/2019), já tivesse cumprido integralmente os requisitos legais.

6. Tendo a servidora tomado posse em cargo efetivo em 03/10/2011, o período decenal de exercício de funções comissionadas somente seria completado em 03/10/2021, data posterior à vigência da EC 103/2019, não se vislumbrando direito adquirido ao benefício.

7. A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de ilegalidade, mediante processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa (Súmula 473 do STF).

8. O processo administrativo nº 007-01-2025 foi conduzido regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante instauração por Decreto nº 114/2025, notificação da interessada, apresentação de defesa prévia, parecer jurídico fundamentado e nova notificação da decisão.

9. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso para manutenção da liminar no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. Efeitos do Decreto Municipal nº 223/2025 restabelecidos.

Tese de julgamento:

- O tempo de exercício de cargo comissionado ou função política anterior à posse em cargo efetivo não pode ser computado para fins de estabilidade econômica, por ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública.

- Não há direito adquirido à estabilidade econômica quando os requisitos temporais somente seriam implementados após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019).

- A Administração Pública pode rever benefício de estabilidade econômica concedido irregularmente, mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 39, § 9º; Constituição Estadual da Bahia, art. 39, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 92; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STF, RE 563.708 (repercussão geral); TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8026966-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 17.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8047647-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE BOA NOVA
e agravada,
ANA NERY PEREIRA MORAES BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA